Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-56.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO. DISPENSÁVEL. SENTENÇA ANULADA.
1. Já tendo sido deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente na primeira instância, desnecessária a renovação do pedido em instância recursal, ante o que dispõe o art. 9 da Lei 1.060/50.
2. A extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
3. Tratando-se de ação em que se requer a anulação de contrato, sob o fundamento de que teria firmado contrato com propósito diverso, é possível o ajuizamento da ação sem a apresentação do contrato, isso porque, no curso da ação, será possível distribuir o ônus da prova, indicando a quem cabe a responsabilidade de apresentação do documento.
4. Caso em que a não apresentação do contrato não traz prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que com a inicial foram apresentados documentos que comprovam a relação jurídica em debate, sendo estabelecidos os limites da lide com a indicação expressa do contrato questionado.
5. Uma vez que o feito foi extinto de forma prematura, a sentença deve ser anulada, para determinar o prosseguimento do processo na origem.
6. Apelação conhecida e provida.